Tribunal: STF
Processo: Rcl 55992
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM em face de acórdão proferido pela 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000258-62.2020.5.02.0017. 



    Alega-se afronta ao decidido no Tema 733 da repercussão geral.



    A Reclamante narra que (eDoc 1, p. 1-2):



    "Tratou-se de reclamação trabalhista julgada parcialmente procedente em primeira instância, sendo alterado o resultado para improcedente com provimento do recurso ordinário da ora reclamante, de modo que, diante da sucumbência do autor naqueles autos, foram fixados honorários sucumbenciais em proveito dos advogados da ora reclamante em acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, correspondente a 10% do valor da causa, sendo expressamente determinada a aplicação do §4º do art. 791-A da CLT, nos seguintes termos:



    Nos termos do artigo 791-A, § 4º, da CLT são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais se vencido o beneficiário da justiça gratuita.



    O dispositivo citado não padece de qualquer inconstitucionalidade, eis que não afrontados os artigos 5°, LXXIV e 7°, X, da Constituição Federal, sendo certo que caberá oportunamente ao Juízo de origem, em regular fase de execução, verificar a possibilidade ou não da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 791-A, § 4°, da CLT.



    Desta feita, considerando a baixa complexidade da demanda, ante os elementos dos autos e a gradação trazida no § 2°, do artigo 791-A, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, determino o pagemento de honorários sucumbenciais em favor da reclamada no importe de 10%. 



    A decisão do transitou em julgado em 20/08/2021:



    (...)



    Iniciada a execução, o MM Juízo da 17ª Vara do Trabalho de São Paulo determinou o pagamento da verba honorária, tão logo provocada, ocorre que, em julgamento de agravo de petição, a 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região determinou aplicação imediata da decisão proferida nos autos da ADI 5766, publicada após o trânsito em julgado, suspendendo, assim, a verba honorária".



    Aduz que "o MM Juízo da 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região violou a tese vinculante desta Corte ao determinar aplicabilidade da decisão proferida na ADI 5766, que reconheceu a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo” do art. 791-A da CLT, a decisão transitada em julgado antes de julgamento da ADI em questão" (eDoc 1, p. 5).



    Salienta que "ao julgar o Tema 733 esta Corte fixou entendimento de que a superveniência de decisão em controle concentrado de constitucionalidade de dispositivo que tenha fundamentado a decisão transitada em julgado não poderá afetar os efeitos da decisão definitiva, sob pena de insegurança jurídica" (eDoc 1, p. 6).



    Assevera que "a decisão reclamada violou a autoridade da decisão vinculante desta Corte ao desconsiderar o Tema 733 e negar validade ao trânsito em julgado da decisão de mérito anterior à decisão proferida na ADI 5766, sustando, com base nessa ADI, a aplicabilidade da integralidade da regra do §4º do art. 791-A da CLT" (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para "anular a decisão proferida pelo MM. Juízo da 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA nº 1000258-62.2020.5.02.0017, confirmando-se a medida liminar concedida, para reconhecer a violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento do Tema 733, afastando os efeitos da ADI 5766, porque posterior ao trânsito em julgado da decisão de mérito, cassando, substituindo-a ou determinando novo julgamento" (eDoc 1, p. 8).



    Em despacho de 13.10.2022, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 17).



    As informações foram prestadas (eDoc 20).



    A parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 22).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 25):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 730.462/SP (TEMA 733 DE REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO.



    1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC).



    2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum.



    — Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.”(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que sequer houve a interposição de recurso extraordinário na execução, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo oiter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente